Tribunal: TJDFT
Processo: 0736220-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736220-52.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA VIEIRA LOPES, BARBARA YASMIM VIEIRA LOPES AGRAVADO: EDMAR DE ALMEIDA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILMA VIEIRA LOPES e bÁrbara yasmim vieira lopes contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de EDMAR DE ALMEIDA FERREIRA: Cuida-se de pedido formulado pela parte exequente para que sejam realizadas pesquisas de bens em nome do cônjuge do executado, de modo que o cumprimento de sentença alcance a meação do devedor junto aos referidos bens, considerando o regime de comunhão parcial adotado pelo casal quando do matrimônio. Eis o breve relatório. DECIDO. Com efeito, é cediço que os bens de terceiros, por vezes, sujeitam-se à execução por dívida alheia. Quando a responsabilidade patrimonial recai sobre aquele a quem se imputa o débito, há a responsabilidade primária; e quando se imputa o encargo a quem não tem o débito, há responsabilidade secundária, que depende de expressa disposição em lei. Do contrário, apenas a quem se atribui a dívida pode se por ela responsabilizado. O art. 790, II, IV e VII, do Código de Processo Civil, aponta casos em que se atribui responsabilidade secundária. Nesse passo, tem-se que os bens, presentes e futuros, do devedor e de seu cônjuge ou companheiro se sujeitam à execução, nos casos em que os seus próprios bens ou os de sua meação respondem pela dívida, consoante disposto nos arts. 789 e o citado 790, IV, da Lei Instrumental Civil: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; Por sua vez, prevê o Código Civil sobre a comunicação dos bens do casal, no regime de comunhão parcial: Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Como se vê, as normas contidas nos dispositivos supramencionados admitem a penhora de bens do cônjuge do devedor, ou seja, que não integrou o polo passivo da execução, mas que responde, total ou parcialmente (meação), pela dívida exequenda. Contudo, em se tratando do regime matrimonial de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens, como compras necessárias à economia doméstica e ou respectivos empréstimos, nos termos do art. 1.663, §1o, e 1.664, do Código Civil. Transcreve-se: Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. § 1o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do o cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido. (...) Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença que contemplou condenação do requerido a restituir valores dispendidos pela autora em negociação realizadas entre as partes que não restou concretizada. Por outro lado, não é possível inferir dos autos os valores que deverão ser restituídos pelo executado de fato se reverteu em benefício da família ou que é inerente à administração do patrimônio comum ou à economia doméstica do devedor, de modo a autorizar a constrição dos bens do cônjuge virago. Dessa forma, não é possível alcançar os bens do cônjuge do executado, que não fez parte da relação processual e, consequentemente, não integrou a condenação imposta no título executivo judicial que dá suporte ao cumprimento de sentença, fazendo incidir a regra do art. 506 do CPC, razão pela qual, como terceiro estranho à lide, seus bens não podem ser atingidos por dívida não contraída pessoalmente por ela. Nesse sentido, confira-se o aresto a seguir do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA DE BENS. CÕNJUGE. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. BEM COMUM. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Segundo inteligência dos artigos 1.664 e 1.666 do Código de Processo Civil, no regime da comunhão parcial de bens, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 2. Em que pese à comprovação do regime de bens do executado, eventual constrição de bens de seu cônjuge, enquanto ele não estiver integrado na relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria bens comuns ao casal. 3. No caso em análise, o cumprimento de sentença busca o recebimento de dívida em nome do executado e que, por não encontrar bens passíveis de penhora, a parte exequente busca atingir o patrimônio da esposa do executado. 4. Tendo em vista que não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja à natureza da obrigação. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1357660, 07125118520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 106118300. No mais, houve bloqueio de ativos financeiros em nome do(s) executado(s), tornando-os indisponíveis, conforme recibos anexados. Considerando que a execução se realiza no interesse da parte credora, mas por meio menos oneroso à parte executada, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor à parte devedora os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Assim sendo: 1. Promova-se a intimação do executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos termos dos §§ 2o e 3o do Art. 854 do novo CPC, para que comprove, no prazo de 5 dias, que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; e, II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros; 2. No mesmo ato, intime-se a parte executada de que, caso não haja manifestação do(s) o(s) executado(s) acerca do referido bloqueio de ativos financeiros, a indisponibilidade será convertida em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, cujo prazo de manifestação de 15 dias ((§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC) iniciar-se-á no primeiro dia útil subsequente ao termo final do prazo assinalado no item 1. Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Transcorrido o prazo sem que haja manifestação da parte executada, intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto ao interesse na expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada, bem como acerca da eventual satisfação da obrigação com a quitação do débito. Sem prejuízo, considerando que os ativos financeiros bloqueados não são suficientes à satisfação integral do débito, prossiga-se na realização da pesquisa de bens via RENAJUD, nos termos determinados na decisão ID 101259335. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator